Tribunal: TJSP
Processo: 2274728-23.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Fraude processual
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
res objetivas do tipo penal e do dolo na conduta, o que não é cabível em revisão criminal. Revisão criminal que não serve como terceira apelação e tem seu conhecimento limitado às taxativas hipóteses legais.
IV. Dispositivo: PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; art. 158-A a 158-F; art. 400, §1o. Lei no 12.850/13, art. 2o, §1o.
(TJSP; Revisão Criminal 2274728-23.2025.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Fraude processual

Relator(a):

Christiano Jorge

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

8o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: pedido de revisão criminal proposto contra acórdão prolatado pela 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Peticionário condenado como incurso no crime previsto no artigo 2o, §1o, da Lei no 12.850/13.
II. Questões em Discussão: as

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: pedido de revisão criminal proposto contra acórdão prolatado pela 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Peticionário condenado como incurso no crime previsto no artigo 2o, §1o, da Lei no 12.850/13.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: (i) a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oitiva de corréu como testemunha; (iii) pedido de desclassificação da conduta para favorecimento pessoal.
III. Razões de Decidir: 1. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não há indícios de manipulação de provas e a extração de dados foi autorizada judicialmente. Prescindibilidade de que a transcrição de mensagens de texto ou coleta de capturas de telas dos aparelhos de telefonia regularmente apreendidos seja realizada por perícia técnica. Provas válidas. 2. O indeferimento da oitiva do corréu como testemunha não configura cerceamento de defesa, porquanto, além de a questão ter sido atingida pela preclusão, houve ampla fundamentação para a negativa. 3. O pedido de desclassificação da conduta não foi conhecido. Necessidade de reexame de provas já exaustivamente analisadas e reabertura de debates acerca da presença das elementares objetivas do tipo penal e do dolo na conduta, o que não é cabível em revisão criminal. Revisão criminal que não serve como terceira apelação e tem seu conhecimento limitado às taxativas hipóteses legais.
IV. Dispositivo: PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; art. 158-A a 158-F; art. 400, §1o. Lei no 12.850/13, art. 2o, §1o.